Tribunal: TJMT
Processo: 1028076-81.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Recurso no: 1028076-81.2018.8.11.0041
Recorrente: ADAN MARX XIMENES COELHO
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 28.05.2020
SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. CLASSIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO. PREVISÃO DE PONTUAÇÃO PELO TEMPO DE SERVIÇO COMO POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA CONSIDERAR ATIVIDADE PELO TEMPO DE SERVIÇO DE COMO POLICIAL MILITAR. DESCONFORMIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL. INEXISTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência que julgou improcedente o pleito de reconhecimento da ilegalidade da previsão do edital que não considera, na avaliação de títulos, a atividade desempenhada na policial militar.
2. O propósito recursal é para que sejam contabilizados os pontos referentes aos 3 (três) anos de atividade exercida pelo recorrente como policial militar na avaliação de títulos do concurso para Delegado da Polícia Judiciária de Mato Grosso.
3. Ao Poder Judiciário só é permitido intervir em atos relacionados à temática dos concursos públicos para aferir a legalidade do certame.
4. Fora do exame da legalidade, apenas de forma excepcional possibilita-se atuação para avaliação do mérito, quando houver flagrante ilegalidade nesse aspecto.
5. Nos termos do edital, o critério de pontuação de classificação questionado refere-se ao exercício da carreira policial civil de forma expressa: “8.3.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir. Alínea D: Exercício em cargo da carreira polícia civil”.
6. A falta de disposição acerca dos policiais militares não viola o princípio da isonomia, mas sim está dentro do poder de deliberação da banca e da Administração na escolha dos critérios.
7. Ao revés, a flexibilização dos requisitos previstos no edital para conceder o benefício em detrimento de outros candidatos, que às suas regras também se submeteram, seria violar o princípio da isonomia, já que o disposto tem relação com a atividade da carreira policial no âmbito civil e o cargo a qual se refere à vaga.
8. No critério estabelecido no item 8.3.3, alínea “d”, não se verifica ilegalidade patente capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário.
9. As regras previstas no edital seguem parâmetros de oportunidade e conveniência da Administração na seleção dos fatores que serão considerados para o cômputo na avaliação de títulos.
10. Aliás, conforme consta na decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar: “Não há registro de autos impugnação administrativa prévia do edital, o que permitiria verificar eventual existência de excepcionalidade que poderia ser aplicada a todos os candidatos do cerdo certame com o escopo de preservar o princípio da vinculação ao edital e, de consequência, conformação do candidato às regras gerais e preestabelecidas do edital do concurso a que voluntariamente se submeteu”.
11. A vinculação ao edital exige a observância estrita acerca das disposições do edital e devem ser levadas em consideração no momento da interpretação judicial.
12. Como bem pontuado na sentença: “Neste sentido, em sede de concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, ficando inviável a possibilidade de beneficiar o requerente pela contagem de 03 (três) anos de atividade na polícia militar na avaliação de títulos, pois não pode a administração alterar regras do edital, ou oportunizar tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da igualdade”.
13. Não verificada flagrante ilegalidade, indevida a interferência no referido ponto do edital.
14. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADAN MARX XIMENES COELHO - CPF: 010.086.523-26 (REPRESENTANTE), MARILENE ALVES - CPF: 630.357.901-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (RECORRIDO), CLAUDIA MIZIARA PORTO - CPF: 733.183.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. CLASSIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO. PREVISÃO DE PONTUAÇÃO PELO TEMPO DE SERVIÇO COMO POLICIAL CIVIL. PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA CONSIDERAR ATIVIDADE PELO TEMPO DE SERVIÇO DE COMO POLICIAL MILITAR. DESCONFORMIDADE. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO EDITAL. INEXISTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência que julgou improcedente o pleito de reconhecimento da ilegalidade da previsão do edital que não considera, na avaliação de títulos, a atividade desempenhada na policial militar.

2.

O propósito recursal é para que sejam contabilizados os pontos referentes aos 3 (três) anos de atividade exercida pelo recorrente como policial militar na avaliação de títulos do concurso para Delegado da Polícia Judiciária de Mato Grosso.

3.

Ao Poder Judiciário só é permitido intervir em atos relacionados à temática dos concursos públicos para aferir a legalidade do certame.

4.

Fora do exame da legalidade, apenas de forma
excepcional
possibilita-se atuação para avali
ação do mérito, quando houver
flagrante ilegalidade
nesse aspecto.

5.

Nos termos do edital,
o critério de pontuação de classificação questionado refere-se ao exercício da carreira policial civil de forma expressa: “
8.3.3
Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir.
Alínea D
: Exercício em cargo da carreira polícia civil
”.

6.

A falta de disposição acerca dos policiais militares não viola o princípio da isonomia, mas sim está dentro do poder de
deliberação
da banca e da Administração na escolha dos critérios.

7.

Ao revés, a flexibilização dos requisitos previstos no edital para conceder o benefício em detrimento de outros candidatos, que às suas regras também se submeteram, seria violar o princípio da isonomia, já que o disposto tem relação com a atividade da carreira policial no âmbito civil e o cargo a qual se refere à vaga.

8.

No critério estabelecido no item 8.3.3, alínea
“d”, não se verifica ilegalidade patente capaz de justificar a intervenção do Poder Judiciário.

9.

As regras previstas no edital seguem parâmetros de oportunidade e conveniência da Administração na seleção dos fatores que serão considerados para o cômputo na avaliação de títulos.

10.

Aliás, conforme consta na decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar: “
Não há registro de autos impugnação administrativa prévia do edital, o que permitiria verificar eventual existência de excepcionalidade que poderia ser aplicada a todos os candidatos do cerdo certame com o escopo de preservar o princípio da vinculação ao edital e, de consequência, conformação do candidato às regras gerais e preestabelecidas do edital do concurso a que voluntariamente se submeteu
”.

11.

A vinculação ao edital exige a observância estrita acerca das disposições do edital e devem ser levadas em consideração no momento da interpretação judicial.

12.

Como bem pontuado na sentença: “
Neste sentido, em sede de concurso público o Edital é a diretriz, devendo o candidato se adequar às regras nele contida. Logo, não prospera o inconformismo do requerente, ficando inviável a possibilidade de beneficiar o requerente pela contagem de 03 (três) anos de atividade na polícia militar na avaliação de títulos, pois não pode a administração alterar regras do edital, ou oportunizar tratamento diferenciado a candidatos, sob pena de violar o princípio da igualdade
”.

13.

Não verificada flagrante ilegalidade, indevid
a a interferência no referido ponto do edital.

14.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020